Tribunal: TJSP
Processo: 1015819-26.2015.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Doação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Reiteração de pedido de gratuidade revogado em primeiro grau e mantido em sede recursal. Falecido que deixou bens. Espólio agravante que não apresentou os documentos solicitados pelo Juízo. Ausência de fatos ou documentos novos. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.